Tribunal: TJMT
Processo: 0047505-09.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ADROALDO DA SILVA GERMANO E OUTRO(s)
EMBARGADO:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Número do Protocolo: 47505/2020
Data de Julgamento: 27-10-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – PROCEDÊNCIA – INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – COMPETÊNCIA – APLICAÇÃO DA TESE CONSOLIDADA NO STF NO RE N. 827996/PR (TEMA 1011) – REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO – OBSCURIDADE – REVOGAÇÃO OU NÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEMA 1011 DO STF – RECURSO DESPROVIDO
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, porquanto a tutela jurisdicional foi prestada de forma a harmonizar com a tese firmada pelo STF.

EMBARGANTE:
ADROALDO DA SILVA GERMANO E OUTRO(s)
EMBARGADO:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Embargos de Declaração opostos por Adroaldo da Silva Germano e outros, de acórdão proferido no recurso de apelação, assim ementado:
APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – PROCEDÊNCIA – INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – COMPETÊNCIA – APLICAÇÃO DA TESE CONSOLIDADA NO STF NO RE N. 827996/PR (TEMA 1011) – REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.
A análise do interesse da Caixa Econômica Federal na ação de origem não é de competência da Justiça Estadual, mas sim da Justiça Federal. Aplicação da tese consolidada pelo STF no RS nº 827996/PR (Tema 1011). Remessa dos autos à Justiça Federal.

Alegam que o v. acórdão, no ponto em que deu provimento ao recurso da embargada, apresenta obscuridade, porquanto não está claro se a sentença de primeiro grau foi ou não cassada.
Asseveram que deve ser respeitado o disposto no § 4º, do art. 1º.A, da Lei n. 12.409/2011, de modo que todos os atos praticados na Justiça Estadual devem ser aproveitados na Justiça Federal, inclusive, a sentença deve ser mantida hígida.
Requerem o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado.
Contrarrazões (fls. 1154/1156).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta obscuridade.
Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Securitária movida por Adroaldo da Silva Germano e outros contra Sul América Companhia Nacional de Seguros julgada procedente.
Em sede apelação, a discussão girou entorno do pedido de indenização securitária em face da presença dos vícios de construção em imóveis adquiridos por meio do Sistema Financeiro de Habitação. Por seu turno, a seguradora arguiu acerca do interesse e legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para julgar o feito.
Em julgamento proferido em 25/11/2020, realizou-se juízo de retratação, a fim de harmonizar o julgamento do recurso com a tese firmada pelo STF no RE 827.966/PR, assim fixada:
“(1)Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 13/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010); (1.1) sem sentença de mérito (fase de conhecimento, devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o §4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; (1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), poderá a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença;” (2) via reflexa, cumpridos os requisitos estabelecidos pelo STJ a admissão da intervenção da CEF e/ou da União, a competência será da Justiça Federal, vez que se estabeleceu que “após 26.11.2010, é dela a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011”.

Nesses termos, o v. acórdão determinou “a remessa dos autos à Justiça Federal, para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União”.
Logo, não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, porquanto a tutela jurisdicional foi prestada de forma a harmonizar com a tese firmada pelo STF.
Posto isso, nega-se provimento aos declaratórios.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (Relator), DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª Vogal) e DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Cuiabá, 27 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES - RELATOR